Tribunal: TJMT
Processo: 1006748-95.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO APELANTE. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. 2. RECURSODESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima, e o seu reconhecimento pessoal foi realizado por ela, em ambas as fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006748-95.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO ALVES DE JESUS - CPF: 040.467.431-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHELE FELIX DE ANDRADE - CPF: 048.105.831-12 (VÍTIMA), WILLIAN LINCON DE OLIVEIRA ANTUNES - CPF: 009.560.991-14 (VÍTIMA), TAILAINE DE OLIVEIRA FAGUNDES - CPF: 029.571.811-00 (VÍTIMA), IPC Valdir Luiz (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO
APELANTE
. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA.
RECONHECIMENTO PESSOAL
.
2. RECURSODESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação
do
apelante
pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima, e
o seu
reconhecimento
pessoal
foi
realizado
por
ela, em ambas as fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fabio Alves
d
e Jesus

contra sentença prolatada pelo Juízo da 1o Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação Penal n.
1006748-95.2021.8.11.0007
, condenando-o pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, §2o, I, do Código Penal),à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
195456712
, requer a declaração da nulidade do
seu
reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, com o seu desentranhamento destes autos; pugnando
, ademais,
por sua absolvição,
porquanto
inexistem provas para manter a sentença condenatória.

Nas contrarrazões constantes no ID
195456714
, o Ministério Público
postula o
desprovimento do
presente
recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
196025150
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
195456654
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 28/07/2013, por volta das 01h38min, na praça cívica, centro desta cidade de Alta Floresta/MT, o denunciado FÁBIO ALVES DE JESUS, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, após render as vítimas
Tailaine
de Oliveira Fagundes, Michele Felix de Andrade e Willian
Lincon
de Oliveira Antunes, subtraiu para si a importância de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais), pertencente à empresa Hot Lanches Ieda.

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Consta do incluso caderno investigativo que, na data dos fatos, as vítimas
Tailaine
de Oliveira Fagundes, Michele Felix de Andrade e Willian
Lincon
de Oliveira Antunes estavam no estabelecimento Hot Lanches Ieda, na praça cívica, onde trabalhavam. Por volta da 01 hora da madrugada, o denunciado FÁBIO ALVES DE JESUS lá apareceu, em uma motocicleta, a qual deixou ligada, desceu e anunciou o assalto, exibindo o cabo de uma arma de fogo em sua cintura. Nesse momento, a vítima
Tailaine
de Oliveira Fagundes reconheceu o delinquente, eis que ele estudou com sua irmã durante muito tempo, residindo no mesmo bairro, e estivera ali comendo um lanche, dois dias antes. Diante disso, lhe disse: “Para com isso, Fábio”. Nesse instante, o denunciado se assustou e empurrou Michele para cima de
Tailaine
. Não obstante, ele foi direto ao armarinho onde o dinheiro estava guardado, e subtraiu a importância de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais), evadindo-se em seguida. A Polícia foi acionada, mas não localizou o suspeito, na ocasião. Posteriormente, o suspeito foi identificado (fl. 55) e interrogado (fl. 60), ocasião em que negou os fatos. Não obstante, a vítima
Tailaine
, novamente ouvida (fl. 67), ratificou o reconhecimento, firmando o termo de reconhecimento fotográfico de fl. 70.
[...]
.

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
195456655
,

p. 9-10
) e termo de reconhecimento fotográfico (ID
195456655
,

p. 84-86
); bem como nos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante, porque, conquanto
ele

tenha
neg
ado
a conduta em juízo, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Com efeito, a vítima
Tailaine
de Oliveira Fagundes
, narrou
em juízo

a íntegra da
empreitada criminosa, detalhando todo
s

os
acontecimento
s e
confirmando
o reconhecimento

que fez do apelante
na Delegacia de Polícia, conforme se infere
desta parte
do
depoimento
daquela
:

[...]
que o acusado parou com a moto dentro do quiosque, e entrou de capacete; que o acusado tirou uma arma e colocou na barriga da Michela pedindo dinheiro; que o acusado agiu com muita força, e o acusado sabia onde era o caixa, e já chegou enfiando a mão no caixa; que era de madrugada; que já conhecia o acusado, pois sua irmã já estudou com o acusado; que dias antes o acusado teria ido no lanche, consumiu, e ficou brincando e fazendo gracinhas no caixa; que dois dias depois o acusado voltou e realizou o roubo; que no momento o acusado foi para cima da Michele;
que a vítima reconheceu o acusado, pois o capacete era velho e deu para ver totalmente o rosto dele, sendo possível a identificação; que quando a informante falou o nome do acusado ele assustou, e olhou para a declarante; que falou “para de brincadeira Fábio”
,
e que depois disso ele jogou a Michele com muita força; que não deu tempo de fazer nada, nem de reagir, pois ficaram com muito medo; que o acusado utilizou uma arma de ferro, que tinha um negócio redondo; que o acusado tirou um pouco a arma de dentro da blusa; que a Michele falou que ele estava armado e que era um assalto; que depois chamaram o guarda da praça e chamaram a polícia, que apareceu muito rápido; que prestaram queixa e fizeram representação na Delegacia;
que tem 100% de certeza que o autor do roubo é o Fabio; que depois disso já encontrou o acusado na escola em que o filho do acusado estuda
; que depois disso o filho do acusado nunca mais foi para a escola; que o acusado empurrou a Michele para conseguir pegar o
dinheiro.
[...]
.
(Trechos do depoimento judicial de
Tailaine
de Oliveira Fagundes, extraído da sentença condenatória vista no ID 195456703)

Destacamos

Como se sabe, nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece no caso destes autos.

Mas, se isso não bastasse, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento d
a
ofendid
a
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte del
a
em atribuir falsamente o delito de roubo ao apelante, d
aí por que as afirmações daquela
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

Aliás, no que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2o, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2o-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
” (
Ap
139547/2015 – TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05.05.2020, publicado no DJE 08.05.2020)
Destacamos

Do mesmo modo, a

vítima
Michele Felix de Andrade
, durante a fase
judicial
,

narrou a dinâmica dos fatos e acrescentou que
o apelante chegou de moto, apontou a arma
para ela e
pegou o dinheiro. A vítima asseverou, outrossim, que
Tailaine

disse-lhe
que conhecia o referido indivíduo. Por fim,

ela declarou
que
Fábio
a empurrou, mas que não se machucou.

Por sua vez, o apelante, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, afirmou que a vítima

Tailaine
o confundiu com outra pessoa, bem como que não tem passagens na
polícia
e que seu filho estudou na creche em que a
ofendida
trabalhava, mas que em razão de uma doença teve que deixar de frequentar a
aquele
abrigo para menores.

Sendo assim, e
mbora o apelante alegue possível nulidade do seu reconhecimento fotográfico, é certo que a vítima
o
reconheceu na fase
extra
judicial
e ratificou o reconhecimento em juízo
,
de modo que

existe

fundamentação suficiente para um édito condenatório, ainda que não observadas integralmente
às
formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal
, sobretudo porque, como dito alhures,
Fábio
era pessoa conhecida da
ofendida.

No
que diz respeito ao reconhecimento do apelante efetuado pela vítima, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça
é que
o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, caminha no sentido de que esse reconhecimento, mesmo falho, somente não será capaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido na segunda fase da persecução penal.

A propósito, v
eja-se a
da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta
Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do
CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que
as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial,
segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ
.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime
prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28
.
09
.
2021,
DJe
04
.
10
.
2021).
Destacamos

Resta claro, pois, que,
segundo o atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico somente pode
rá
embasar uma condenação quando for corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como sói ser no caso destes autos,
no qual
a identificação do apelante encontra amparo nos outros elementos de convicção que estão entranhados
nestes autos
.
Destarte
, é forçoso reconhecer que o pleito recursal visando à nulidade do reconhecimento fotográfico
de Dener

não se sustenta.

Até porque,
em atenção às exigências do art. 155 do Código de Processo Penal, a vítima

Tailaine
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em juízo, conseguiu ver que o autor do roubo é o apelante, uma vez que o conhecia, pois já havia estudado com a irmã

de
Fábio
e
o
filho
deste
estudava na creche
na qual
a
ofendida trabalhava
. Diante disso, não há qualquer dúvida em relação ao reconhecimento
dele
em ambas as fases processuais,
pela vítima
sobretudo,
porque, não é demais
repi
tir
,
ele era conhecido
dela
.

A
liás,
acerca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que
“
[
...
]
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o
reconhecimento fotográfico
do réu, quando ratificado
em juízo,
sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação"
(Ag
ravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 12.03.2018).

Sendo assim, não há como se falar em nulidade, para fins de condenação,
do
reconhecimento do apelante efetuado pela vítima na Delegacia de Polícia, pois
está
em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exteriorizado depois do julgamento do paradigmático Habeas Corpus n. 598.886/SC,
no qual ficou assentado, que o
reconhecimento
realizado

na fase extrajudicial foi confirmado em juízo,
motivo pelo qual,
no caso destes autos,
diante das circunstâncias acima alinhavadas, impõe-se reconhecer que
não existem motivos para que haja o acolhimento do pedido de absolvição de
Fábio
,
com
base no art
. 386, I
II, do Código de Processo Penal, tampouco no aforismo
in dubio pro reo
, que ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Fabio Alves De Jesus
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024